Tribunal: TJES
Processo: 0000217-90.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-90.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU SOARES PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

1. A quantidade e natureza dos narcóticos apreendidos justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

2. Comprovado que o réu vinha se dedicando a atividade criminosa relacionada ao tráfico, inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000217-90.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU SOARES PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZEU SOARES PAIXÃO
, contra a sentença de fls. 158/160-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas, limitando-se a defesa, a requerer:

[1] a redução da pena-base ao mínimo legal; e

[2] o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de janeiro de 2019, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Santa Cruz, naquela comarca de Linhares/ES, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, adentrou em residência alheia, tentando se evadir, contudo, sem êxito, já que fora perseguido e abordado pelos agentes de segurança, que constataram se tratar do apelante, ocasião em que, realizaram busca pessoal neste, e encontraram 01 (uma) bucha de “maconha”, 19 (dezenove) pedras de “crack” em sua carteira, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, que estavam dentro do bolso, junto de um aparelho celular.

Quanto a pena-base
, verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada em 06 (seis) anos de reclusão e multa, pelo desvalor atribuído à quantidade e natureza dos narcóticos apreendidos (nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Vale lembrar que, é entendimento assentado em nossos Tribunais, que uma única circunstância judicial desfavorável, já é suficiente exasperação da pena-base.

C
om relação ao
pleito de incidência do

privilégio
, entendo, uma vez mais, inviável a pretensão.

E isto porque, colhe-se da prova produzida em contraditório judicial, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, que já conheciam o apelante de outras abordagens, ressaltando, inclusive, que todas as pessoas que traficam na “Rua 100” - local aonde o recorrente foi apreendido, conhecido como ponto de intensa venda de drogas -, precisam de autorização do grupo crimino atuante na região.

Ademais, verifico que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, “
a
firmou que realmente venderia os ilícitos e que estava envolvido no tráfico de drogas
”,
o que, por si só, já denota sua dedicação a essa atividade criminosa.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.